Tribunal: STF
Processo: MS 40781
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de petição apresentada por L. M. P. na qual relata que foi convocada para depor, na condição de testemunha, perante a CPMI do INSS, em razão dos Requerimentos nº 1737/2025 e nº 3036/2026, aprovados na votação em “globo” realizada na sessão do dia 26 de fevereiro de 2026 (eDoc. 142).

A requerente afirma que não compareceu à sessão da CPMI do INSS realizada em 9 de março de 2026, para a qual havia sido convocada, sob a alegação de que a decisão proferida nestes autos teria suspendido o seu ato de convocação.

Relata que, em resposta, a CPMI do INSS informou que a decisão proferida nestes autos não alcança os requerimentos de colheita de depoimentos e, por essa razão, determinou que a requerente comparecesse para depor na sessão marcada para o dia 12 de março de 2026, sob pena de condução coercitiva.

Diante disso, a requerente pede que este Supremo Tribunal Federal reconheça que a decisão que suspendeu os efeitos da votação “em globo” também alcança os atos de convocação para depor previstos nos Requerimentos nº 1.737/2025 e nº 3.036/2026.

É o relatório. Decido. 

A decisão liminar por mim proferida nestes autos não proibiu a CPMI do INSS de realizar as convocações de testemunhas, aprovadas na votação “em globo” dos Requerimentos nº 1.737/2025 e nº 3.036/2026.

Conforme fundamentação da decisão liminar, a suspensão da quebra de sigilo foi determinada porque esse tipo de medida, por atingir diretamente a intimidade, a vida privada e o sigilo de dados e comunicações, exige alto grau de individualização e motivação para cada caso e não pode ser adotada “no atacado”, mediante deliberação “em globo”. Esclareceu-se que, se a um Juiz não é dado autorizar invasões desproporcionais na esfera jurídica dos cidadãos, “Do mesmo modo, assim o é quando uma CPI, exercendo poder de autoridade judicial, resolve deliberar sobre quebras de sigilos assegurados constitucionalmente” (eDoc. 12).  

É evidente que a situação de quem sofre quebra de sigilo é diferente daquela de quem apenas é convocado para depor como testemunha. Não há violação da intimidade, do sigilo ou exposição indevida da vida privada pelo simples fato de ser chamado a depor como testemunha. A colheita de depoimento não depende do afastamento de garantias constitucionais, por isso - aí sim - é matéria eminentemente regimental (“interna corporis”).

Friso que a convocação é uma prerrogativa própria das CPMIs, prevista no art. 58, §2º, V, da Constituição Federal, segundo o qual cabe à comissão “solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão”.

Por conseguinte, a suspensão da deliberação parlamentar estabelecida na decisão liminar restringiu-se às medidas de quebra de sigilo “em globo”, sem motivação específica, não alcançando os requerimentos de convocação de testemunhas para prestar esclarecimentos perante a CPMI do INSS.

Contudo, considero que a dúvida da requerente é razoável, daí porque justificada a sua ausência no último dia 9 de março.

Assim sendo, fica indeferida a extensão da liminar relativa à indevida quebra de sigilos “em globo” para a hipótese de convocação para oitiva como testemunha. 

Não obstante, diante do ínfimo tempo de antecedência para a realização da nova sessão, prevista para amanhã, é descabida a imposição de condução coercitiva, à vista do princípio da proporcionalidade e da previsão literal da Lei nº 1.579/52: 

 “Art. 3º. Indiciados e testemunhas serão intimados de acordo com as prescrições estabelecidas na legislação penal.
        § 1o Em caso de não comparecimento da testemunha sem motivo justificado, a sua intimação será solicitada ao juiz criminal da localidade em que resida ou se encontre, nos termos dos arts. 218 e 219 do Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal”. (Redação dada pela Lei nº 13.367, de 2016)

Friso que tal preceito legal, obviamente emanado do Congresso Nacional, data de 2016, e encontra-se em plena vigência.

Dessa forma, a requerente poderá optar entre comparecer amanhã ou solicitar a designação de nova data, vedada por enquanto a condução coercitiva, pelos motivos expostos.

A presente decisão não impede que outros pedidos sejam apresentados ao STF, em ações próprias, com fundamentos diversos (que não o debate sobre votações “em globo”, que se refere exclusivamente à quebra de sigilos).

Oficie-se ao Presidente da CPMI para ciência. 

Publique-se.

Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente